Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU AGRAVANTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGA DA MORA AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, em sede de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária se houver alegação concreta e motivada do devedor de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade, situação de que aqui não se trata.
2. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencidas e vincendas (Tema no 722/STJ). 2.1. Conforme dispõe o artigo 3o, §4o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, mostra-se inviável a discussão acerca da abusividade dos juros e demais cláusulas contratuais sem que tenha havido o pagamento da integralidade do débito. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.